Tribunal: TJPA
Processo: 0801809-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801809-54.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: SERRARIA RIO CAPIM MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: CAMARA MADEIRAS LTDA

PROCURADOR: ERICK CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801809-54.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Mãe do Rio/PA

RECORRENTE: SERRARIA RIO CAPIM MADEIRAS LTDA.

RECORRIDO(A): CAMARÁ MADEIRAS LTDA.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Modulação de tutela de urgência para determinar sequestro de carga de madeira com possibilidade de uso de força policial e arrombamento no local em que o bem se encontra. Requisitos para atribuição de efeito suspensivo: cumulatividade não demonstrada. Alegação de “retenção legítima” por dívida e cautelar paralela: matéria estranha à lide originária. Ausência de ilegalidade manifesta. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que modulou a liminar para determinar o sequestro de madeira (16.020 m2) adquirida pela agravada, autorizando cumprimento com força policial e arrombamento, se necessário, no pátio da agravante, onde se encontra o bem (processo de origem nº 0801284-25.2024.8.14.0027). Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três pontos em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos cumulativos (probabilidade do direito e risco de dano grave) para suspender a decisão agravada mediante tutela recursal/efeito suspensivo (CPC, art. 995, par. único, e art. 1.019, I); (ii) saber se a ordem de sequestro pode ser cumprida onde o bem estiver, inclusive na sede da agravante, com apoio no poder geral de cautela e nas medidas executivas atípicas (CPC, arts. 297, 301 e 139, IV); (iii) saber se a alegação de “retenção legítima” por dívida e a existência de ação cautelar de arresto paralela podem obstar a imediata efetivação da ordem de sequestro nesta lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos para a tutela recursal/efeito suspensivo são concorrentes, não alternativos; ausente qualquer deles, a medida liminar não se concede — e, no caso concreto, não se vislumbram os requisitos legais, como já assentado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

4. A decisão agravada não impôs sanção patrimonial nem medida pessoal contra a agravante; apenas determinou que o sequestro fosse cumprido no local onde se encontra a madeira objeto da lide (pátio da recorrente). Reconhecida judicialmente a pertença do bem à agravada, a apreensão deve ocorrer “onde estiver”, sob pena de esvaziar a tutela deferida.

5. A tese de “retenção legítima” para satisfação de crédito e a referência à cautelar de arresto são questões estranhas à lide originária e devem ser debatidas nos autos próprios, não servindo para obstaculizar a ordem de sequestro no presente feito.

6. À míngua de ilegalidade manifesta ou de periculum inverso qualificado, e ausente a probabilidade de provimento recursal, mantém-se a decisão que modulou a tutela, inclusive quanto à autorização de força policial e arrombamento, medida compatível com o poder geral de cautela (CPC, arts. 297 e 301) e com as medidas executivas atípicas (art. 139, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano grave; ausentes, mantém-se a decisão agravada. 2. O sequestro deve ser efetivado onde se encontra o bem, ainda que no interior de estabelecimento de terceiro assistente, quando reconhecida a titularidade da parte beneficiária. 3. Alegações de crédito próprio e ações cautelares paralelas constituem matéria estranha à lide originária e não impedem a efetivação da ordem.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0801809-54.2025.8.14.0000; Recorrente: SERRARIA RIO CAPIM MADEIRAS LTDA.; Recorrido: CAMARA MADEIRAS LTDA.: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão que modulou a tutela de urgência para determinar o sequestro da carga de madeira com possibilidade de uso de força policial e arrombamento, nos termos do voto do Relator .

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Serraria Rio Capim Madeiras Ltda., admitida como terceiro interessado, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0801284-25.2024.8.14.0027 (Vara Única de Mãe do Rio/PA), que modulou os efeitos de liminar para determinar o sequestro de carga de madeira, com possibilidade de cumprimento mediante uso de força policial e arrombamento, no pátio da empresa agravante (Id 136134331).

Consta dos autos que a decisão de origem foi prolatada em ação ajuizada por Camará Madeiras Ltda. contra Leandro de Araújo Oliveira, a quem se atribuiu a retenção de 16.020 m2 de madeira adquirida pela autora para transporte ao Estado de Pernambuco.

A agravante sustenta, em síntese: (i) indevidas a constrição e o sequestro sobre bem que lhe pertence, por interferirem em sua esfera patrimonial sem sua efetiva participação como parte; (ii) a carga retida vincula-se a ação cautelar de arresto proposta pela própria agravante (PJe nº 0800818-2024.8.18.0100), em razão de dívida da agravada no valor de R$ 49.684,00, lastreada em cheques não pagos; (iii) o réu da ação originária, Leandro de Araújo Oliveira, não possui relação contratual com a agravada nem com o transporte, sendo apenas proprietário formal do veículo locado à Serraria Rio Capim; e (iv) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foram determinadas medidas coercitivas contra a agravante quando ela figura apenas como assistente simples.

A petição recursal noticia, ainda, que a modulação da tutela de urgência autorizou a retirada da carga do pátio da Serraria Rio Capim com uso de força policial e arrombamento, ante a ineficácia da multa, nos termos expressos da decisão de 1º grau (Ids 134725758 e 134312997).

A agravante requer no mérito recursal a reforma integral da decisão de origem.

Salienta-se, por oportuno, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente pelo Relator, mantendo-se incólume a decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o recurso é cabível (art. 1.015, I, CPC), tempestivo e instruído; presentes os pressupostos, conheço do agravo.

A matéria devolvida restringe-se a aferir a legalidade da decisão que, na ação de obrigação de fazer nº 0801284-25.2024.8.14.0027, modulou a tutela de urgência para determinar o sequestro da carga de madeira adquirida pela agravada, com possibilidade de cumprimento com força policial e arrombamento, no pátio da recorrente, onde o bem se encontra depositado.

A agravante sustenta, em síntese, violação ao contraditório e ampla defesa e a impossibilidade de constrição sobre bem em sua esfera patrimonial; alega ainda legitimidade da retenção por dívida da agravada e existência de ação cautelar de arresto correlata.

A decisão agravada não impôs sanção patrimonial à recorrente, tampouco lhe dirigiu medida executiva pessoal; limitou-se a ordenar que a apreensão do bem ocorresse no local onde ele se encontra, para dar efetividade à tutela previamente deferida em favor da autora da ação originária.

Com acerto registrou-se que o fato de a carga estar depositada na sede da agravante não impede o cumprimento da ordem já que se o bem foi reconhecido judicialmente como pertencente à agravada, deve ser apreendido onde estiver, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional.

Nesse quadro, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa da assistente simples, porque a providência recai sobre a coisa (sequestro) e não sobre a pessoa da agravante.

A recorrente invoca ainda uma dívida da agravada, lastreada em cheques, como justificativa para manter a carga retida; aduz, ainda, existir ação cautelar de arresto em curso.

Relembro que a decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao recurso já destacou que essa matéria é “estranha à lide originária” e deve ser discutida nos autos próprios daquela cautelar, não servindo para obstar o cumprimento da ordem de sequestro neste feito.

A ação subjacente versa sobre a entrega de madeira reconhecida como pertencente à autora/agravada; o foco, portanto, é a efetivação da tutela deferida nessa relação processual específica, proposta contra Leandro de Araújo Oliveira, a quem se atribuiu a retenção da carga de 16.020 m2 de madeira a ser transportada a Pernambuco.

A modulação efetuada pelo juízo de origem apoiou-se, expressamente, nos arts. 296, 297, 298 e 301 do CPC, determinando o sequestro da madeira e autorizando, se necessário, o uso de força policial e arrombamento para garantir a efetividade da ordem — após se verificar que a multa coercitiva se revelara ineficaz diante da recalcitrância do requerido.

Tais medidas são compatíveis com o poder geral de cautela (arts. 297 e 301, CPC) e com o art. 139, IV, CPC, não se evidenciando excesso ou desvio.

Mantém-se, portanto, a
ratio
da decisão que indeferiu o efeito suspensivo: inexistem elementos a demonstrar probabilidade de provimento do recurso nem ilegalidade manifesta na decisão agravada; ao revés, o comando impugnado se mostra necessário à utilidade do provimento jurisdicional, devendo ser preservado até ulterior julgamento de mérito da ação principal. Daí porque não há base para reformá-lo em sede colegiada.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que modulou a tutela de urgência com determinação de sequestro da carga.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/09/2025